Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729159-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIANA MARIA SILVA AGRAVADO: ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cleudiana Maria Silva (parte autora) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas – DF que deixou de apreciar o pedido de concessão de gratuidade judiciária da parte agravada, nos autos da ação de conhecimento n. 0700122-69.2025.8.07.0019. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Na contestação de id. 234016902, a requerida alegou a incompetência deste Juízo para julgamento do feito, uma vez que o imóvel objeto do contrato é localizado no Município de Esperantina/PI, há cláusula de eleição de foro estabelecendo Esperantina/PI como foro competente e, inclusive, a autora reside no mesmo município. 2. Decido. 3. Apesar da manifestação da requerida, entendo que este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 4. Com efeito, a ação é de direito pessoal, de modo que pode ser ajuizada no foro de domicílio da requerida. Ou seja, o imbróglio existente entre as partes gira em torno do contrato firmado. Dessarte, a localização do imóvel não tem importância para se definir o foro competente. 5. Ademais, segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não houver prejuízo, a demanda pode ser ajuizada no foro de domicílio do requerido, ainda que haja cláusula que eleja foro diverso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado" (AgInt no REsp n. 1.833.634/RJ, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.292.169/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) 6. Sendo assim, considerando que a requerida tem domicílio na presente região administrativa, rejeito a preliminar e dou regular prosseguimento ao feito neste juízo. 7. Por fim, intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte requerida requereu a produção de prova oral. 8. Contudo, entendo que a prova oral pouco ou nada de novo trará para elucidar as questões debatidas pelas partes, porquanto os documentos juntados nos autos são suficientes para seu julgamento. 9. Já em relação ao pedido de juntada do processo de revisão de financiamento bancário, esclareço que cabe às partes a juntada de documentos e, tratando-se de documentos novos, sua juntada deve observar o art. 435 do CPC. 10. Sendo assim, diante da inutilidade da prova oral pretendida pela parte ré, indefiro o pedido de id. 239713129 (art. 370, parágrafo único, do CPC). 11. Façam-se os autos conclusos para sentença 12. Intimem-se. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada (id 240863159) deixou de indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte adversa, mesmo após a ausência de juntada dos documentos comprobatórios exigidos na decisão anterior (de id 236590120), o que compromete a coerência e a legalidade do processo; (b) a decisão de id 236590120, datada anteriormente, havia determinado expressamente que a parte requerida apresentasse, no prazo de 15 dias, documentos comprobatórios de sua hipossuficiência; (c) a agravada, mesmo intimada, limitou-se a apresentar uma simples declaração de hipossuficiência, sem qualquer documento comprobatório, o que, segundo a agravante, deveria resultar no indeferimento do benefício, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (d) a omissão do Juízo em indeferir o benefício, mesmo diante do descumprimento da ordem judicial, viola os princípios da boa-fé processual objetiva e da segurança jurídica, além de contrariar a própria decisão anterior do magistrado; (e) foram opostos embargos de declaração (id 240883853) com o objetivo de provocar manifestação sobre o ponto omitido, mas, diante da ausência de decisão até o momento e da iminência da preclusão temporal, tornou-se necessária a interposição do presente agravo; (f) o cabimento do agravo de instrumento se justifica com base na Teoria da Taxatividade Mitigada, conforme fixado no Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520, pois a omissão pode resultar em deferimento tácito do benefício, o que tornaria inútil a discussão em sede de apelação. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, para que o juízo ou o próprio relator rejeite o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravada, com base no art. 932, II, do CPC, ou, alternativamente, com fundamento na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, III, do CPC). No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente rejeição definitiva do pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, em respeito aos princípios da legalidade, boa-fé e segurança jurídica. Preparo não recolhido (beneficiário da gratuidade judiciária). É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). A rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as situações processuais recorríveis a fim de conferir maior celeridade ao processo. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, foi estabelecida a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Ipsis litteris: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018). No caso concreto, a questão subjacente refere-se ao pedido de concessão da gratuidade de justiça feito pela parte ré/agravada, que ainda não teria sido apreciado e decidido pelo Juízo “a quo” (seja para deferir ou para indeferi-lo). O CPC, art. 1.015, inciso V, prevê caber agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual, o que, evidentemente, não ocorreu. O caso, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Percebe-se também que, além da ausência do pressuposto recursal intrínseco, objetivo, do cabimento, a parte carece de interesse recursal, pois não existe, sequer, conteúdo decisório passível de impugnação (não ocorreu decisão acerca do ponto, ainda, pelo Juízo). Importante assinalar que a decisão impugnada não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante, de modo que não se evidencia risco de perecimento do direito (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1 .015. RECURSO NÃO CONHECIDO. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art . 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual. Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser revogada desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu na hipótese . RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-DF 07205983020218070000 DF 0720598-30.2021.8 .07.0000, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/02/2022). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA . HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1 .015, inciso V, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça. II. Decisão interlocutória que defere gratuidade de justiça pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a despeito de inconvenientes temporais . III. Agravo Interno desprovido. (TJ-DF 07498094820208070000 DF 0749809-48.2020 .8.07.0000, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2021). Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO . CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 1. O art. 1 .015, inciso V, do Código de Processo Civil preceitua que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Não há previsão de cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão por meio da qual foi concedida o benefício. 2. O CPC deve ser interpretado de forma sistemática quanto à admissibilidade do agravo interno, pois, assim como não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, também deve ser vedada a interposição de agravo interno que pretenda a mesma medida (CPC, arts . 101 e 1.015, V). (Acórdão 1630367, 07224972920228070000, Relator (a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022.) 3 . A impugnação à concessão da gratuidade, além de não estar prevista em nenhuma hipótese do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, configura matéria sem qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente, em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. 4 . Agravo Interno não provido. (TJ-DF 07080861020248070000 1877607, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/06/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator